Tribunal: TJSP
Processo: 2177015-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão judicial que, em ação acidentária, declina da competência, com base no laudo pericial oficial, o qual reconhece nexo concausal ocupacional, e determina a remessa dos autos à Justiça Federal – Ausência de previsão legal, perante a nova ordem processual, de recurso de agravo de instrumento na hipótese – Matéria, contudo, que envolve questão de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão judicial que, em ação acidentária, declina da competência, com base no laudo pericial oficial, o qual reconhece nexo concausal ocupacional, e determina a remessa dos autos à Justiça Federal – Ausência de previsão legal, perante a nova ordem processual, de recurso de agravo de instrumento na hipótese – Matéria, contudo, que envolve questão de ordem pública, apreciável de ofício – Agravo não conhecido, porém, com determinação.

Não conheço do agravo, com determinação.